Tribunal: TJMT
Processo: 1005730-25.2019.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005730-25.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[AILTON GOMES FERNANDES MAIA - CPF: 326.565.132-00 (APELANTE), TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - CPF: 834.453.581-68 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no
1005730-25.2019.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante
:
Ailton Gomes Fernandes Maia

Apelado
:
Banco PAN S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RAZÕES DO APELO QUE NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, III, CPC –

RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade,
disposto no art. 1.010, inc. III, do CPC
, impondo o não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no
1005730-25.2019.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante
:
Ailton Gomes Fernandes Maia

Apelado
:
Banco PAN S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Ailton Gomes Fernandes Maia em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito c/c responsabilidade civil e indenização por danos morais e materiais” que move em desfavor do Banco Pan S.A., julgou improcedente a ação, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, condenando o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixado em 15% do valor da causa, mantendo a exigibilidade suspensa (art. 98, §3o, do CPC).

Inconformado, o apelante sustenta, em suma, que a sentença merecer ser reformada, uma vez que o empréstimo foi realizado ilegalmente. Alega que nunca agiu de má-fé para obter ganho indevido, apenas exerceu seu direito constitucional de cidadão, de postular em juízo, buscando um direito que é seu, tendo em vista que o débito apresentado nos autos inexiste. Além disso, os documentos são unilaterais e duvidosos para condenar o recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais. Por fim, assevera que o juiz não se atentou para as provas contidas nos autos, haja vista que o apelado não trouxe documentos suficientes para comprovar a origem da cobrança.

O apelado apresentou contrarrazões arguindo preliminar de não conhecimento do apelo ante a ausência de dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 11 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no
1005730-25.2019.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante
:
Ailton Gomes Fernandes Maia

Apelado
:
Banco PAN S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Ailton Gomes Fernandes Maia ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral e material contra o Banco Pan S.A., ao argumento de que constatou que estavam sendo descontados diversos valores de seu benefício previdenciário, quando tomou conhecimento de que se tratava de empréstimos consignados. Afirma que nunca contraiu empréstimo consignado junto ao banco apelado, motivo pelo qual manejou a presente demanda.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento da existência de relação jurídica, julgou improcedente a ação, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, condenando o apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixado em 15% sobre o valor da causa, mantendo a exigibilidade suspensa (art. 98, §3o, do CPC) – id. 122939484.

Inconformado, o apelante sustenta, em suma, que a sentença merecer ser reformada, uma vez que o empréstimo foi realizado ilegalmente. Alega que nunca agiu de má-fé para obter ganho indevido, apenas exerceu seu direito constitucional de cidadão, de postular em juízo, buscando um direito que é seu, tendo em vista que o débito apresentado nos autos inexiste.

Além disso, aduz que os documentos são unilaterais e duvidosos para condenar o recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais. Por fim, assevera que o juiz não se atentou para as provas contidas nos autos, haja vista que o apelado não trouxe documentos suficientes para comprovar a origem da cobrança.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

Observo que o d. magistrado julgou improcedente o pedido, assim consignado,
verbis:

“Diante das circunstâncias em que o autor negou qualquer tipo de contratação, caberia ao requerido, em desejando eximir-se da responsabilidade de indenizar, demonstrar a fragilidade das alegações da parte requerente ou comprovar a culpa exclusiva de terceiro.

Pois bem, o requerido alegou a inexistência dos ditos contratos expostos na inicial, aduzindo que foram meras simulações de créditos a serem descontados do benefício previdenciário do autor, informando ainda que o autor contratou através do termo de adesão (Id. 39207920) trazido juntamente com a contestação, cartão de crédito do banco réu, inclusive realizou vários saques os quais foram transferidos e disponibilizados para conta de sua titularidade no Banco Santander e CEF.

De outra banda, o autor não demonstrou que referidos contratos de empréstimos consignados estariam sendo descontados no holerite do autor, e, sequer teve o trabalho de protestar o contrato de adesão trazido pela requerida ou a assinatura registrada neste, presumindo serem válidas e verídicas as informações constantes no documento, até mesmo porque afirmou que NUNCA contratou com o réu
.

Desta forma, verifico que a ré se desincumbiu do ônus da prova, isso porque alegou serem inexistentes referidos contratos e a parte autora não trouxe qualquer documento que comprovasse o desconto sofrido no benefício do autor
.

Assim, o conjunto probatório dos autos dá veracidade às alegações da empresa requerida no que tange a inexistência da dívida (contratos consignados), afastando qualquer pretensão de danos morais.

De outra banda, pelo entendimento do princípio da impugnação específica, caberia a parte autora manifestar-se precisamente sobre os fatos alegados na contestação, bem como sobre a alegada inexistência dos contratos e também acerca do termo de adesão assinado pelo autor, sob pena de presumir-se verdadeiros os fatos não impugnados.

E não tendo o autor apresentado impugnação, prevalece as alegações do banco réu, que em princípio se encontra capaz de amparar o convencimento de improcedência dos pedidos da exordial
.”
(id. 122939484 - negritei)

Entretanto, o apelante, em suas razões recursais, limita-se a alegar a ocorrência de dano moral, bem como sustenta genericamente que o empréstimo foi realizado ilegalmente. Além disso, afirma que exerceu seu direito constitucional de postular em juízo, tendo em vista que o débito inexiste, denotando-se que não ataca o fundamento da sentença.

Dessa forma, basta uma simples leitura do recurso interposto para verificar que o recorrente não se deu ao trabalho de dirigir o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal, não guarda qualquer relação com a fundamentação do
decisum
.

Além disso, conquanto os autos tenham tramitado perante o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, não me passa despercebido o fato de que o apelante apresenta “Recurso Inominado”, endereçado à Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis (id. 122939486).

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 514, II, do CPC,
verbis
:

“Art. 514. A apelação, interposta por petição dirigida ao juiz, conterá:

[...]

II – os fundamentos de fato e de direito;”

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
verbis
:

“
II: 5. Fundamentação.

O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões
do inconformismo,
o recurso não pode ser conhecido
.”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010 – negritei)

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto o recurso não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença,

independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO RMC – RECURSO QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos, ou seja, não basta, para tanto, a mera reprodução de trechos já expostos na peça defensiva.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso
.
(RAC n. 1034554-03.2021.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 13.04.2022 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA de Inexistência de Débito. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO ATENDIMENTO AO ART. 1.010, II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A apelação deverá, obrigatoriamente, expor os fundamentos de fato e de direito com que se impugna a sentença, conforme estipula o inciso II, artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

2. Constitui ônus do recorrente a impugnação aos fundamentos da decisão judicial cuja reforma ou anulação pretender, pena de incursão em irregularidade formal decorrente da desobediência ao princípio da dialeticidade
.

3. “O Superior Tribunal de Justiça possui iterativa orientação no sentido de que, apesar da mera reprodução da petição inicial ou da contestação não ensejar, por si só, afronta à dialeticidade, a ausência de combate a fundamentos determinantes do julgado recorrido conduz ao não conhecimento do apelo.” (AgInt no REsp 1813456/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 27/11/2019)

4. Recurso não conhecido.
(RAC n. 0004989-81.2015.8.11.0021, 1a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 05.04.2022 - negritei).

Outro não é o entendimento que predomina no STJ, vejamos,
verbis
:

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(AgRg no REsp no 1241594/RS, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei)

“(...)
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”

(AgRg no Ag no 1056913/SP, 2a Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso, e lhe nego seguimento.

Cuiabá, 11 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022